Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002315-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA CELI LIMA PONTES - CPF: 886.931.202-04 (ADVOGADO), ROQUE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 355.606.819-20 (AGRAVANTE), ELIEL SOEIRO SOARES - CPF: 025.447.522-11 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (AGRAVADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (AGRAVADO), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002315-35.2022.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega que é aposentado por invalidez, e recebe por mês R$ 2.383,00 pagos pelo INSS, única fonte de renda.

Afirma que não tem condições de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Pugna pela concessão do benefício.

Intimado o agravado não apresentou contraminuta (Id n. 124353695).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante afirma que não tem condições de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Ele comprovou que é aposentado e recebe do INSS R$ 2.383,00 líquido (Id

118005473 - Pág. 1/7), o que demonstra que não têm como pagar as despesas judiciais.

Desse modo, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para conceder o benefício da gratuidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022